Tribunal: TCU
Processo: 028.708/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), referente ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) referente ao exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Eduardo Santa Helena da Silva (CPF XXX.729.030-XX), Diretor de Administração e Finanças da CPRM no período de 1/1/2015 a 31/12/2015, com fundamento no artigo 12, § 3o, e da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União - RI/TCU, para fins de regular prosseguimento processual; 9.2. julgar as contas do Sr. Eduardo Santa Helena da Silva (CPF XXX.729.030-XX), Diretor de Administração e Finanças da CPRM no período de 1o/1/2015 a 31/12/2015, irregulares, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b" (parte final); 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei 8.443/1992, nos artigos 1o, I, 209, II (parte final) e 214, III, do RI/TCU, em razão das infrações à Lei n. 8.666/93 verificadas abaixo: 9.2.1. ausência de formalização do processo de inexigibilidade de licitação, contendo os elementos descritos no caput e no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993, notadamente a razão de escolha da patrocinada e a justificativa do preço; 9.2.2. ausência de formalização de instrumento contratual com a entidade patrocinada, em descumprimento aos artigos 38, inciso X e 60 da Lei 8.666/1993; 9.2.3. ausência de submissão do processo de contratação à consultoria jurídica da CPRM, em desacordo com o artigo 38, VI, da Lei 8.666/1993; 9.3. aplicar, ao Sr. Eduardo Santa Helena da Silva (CPF XXX.729.030-XX), Diretor de Administração e Finanças da CPRM no período de 1o/1/2015 a 31/12/2015, a multa prevista no inciso I do artigo 58 da Lei n. 8.443/92, /c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.5 autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. julgar, com fundamento nos artigos 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 1o, I, 207 e 214, I, do Regimento Interno do TCU, regulares as contas de Antônio Carlos Bacelar Nunes (CPF XXX.509.897-XX); Carlos Nogueira da Costa Júnior (CPF XXX.276.073-XX); Demetrius Ferreira e Cruz (CPF XXX.680.188-XX); Janaína Gomes Pires da Silva (CPF XXX.041.207-XX); Jarbas Raimundo de Aldano Matos (CPF XXX.519.746-XX); Jose Carlos Garcia Ferreira (CPF XXX.418.019-XX); Jose Leonardo Silva Andriotti (CPF XXX.776.030-XX); Ladice Pontes Peixoto (CPF XXX.129.201-XX); Luis Gonzaga Baião (CPF XXX.814.536-XX); Luiz Fernando Magalhães (CPF XXX.030.181-XX); Manfredo Ximenes Ponte (CPF XXX.114.733-XX); Manoel Barretto da Rocha Neto (CPF XXX.017.705-XX); Marco Antonio de Oliveira (CPF XXX.924.908-XX); Paulo Cesar de Souza (CPF XXX.425.938-XX); Roberto Ventura Santos (CPF XXX.686.501-XX); Stenio Petrovich Pereira (CPF XXX.858.054-XX); Teobaldo Rodrigues de Oliveira Junior (CPF XXX.913.205-XX); Thales de Queiroz Sampaio (CPF XXX.859.273-XX); Waldir Duarte Costa Filho (CPF XXX.825.514-XX), dando-se-lhes quitação plena; 9.7. dar ciência à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), com fundamento no art. 2, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, embora constatada a limitação de atuação da Companhia, remanesce o descumprimento às determinações contidas no Acórdão 958/2013-TCU-Plenário , ante a possibilidade de adotar práticas de gestão tendentes a solucionar os óbices levantados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), atual Agência Nacional de Mineração (ANM), como, por exemplo, a possibilidade de invocar a mediação da Advocacia-Geral da União (AGU) na Câmara Local de Conciliação e Mediação; 9.8. encaminhar os autos à SecexAdministração, que detém a ENAP em sua clientela, a qual incorporou a ESAF, a fim de que tome ciência das irregularidades detectadas nestes autos.